Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700354-51.2020.8.07.0021 RECORRENTE: WEBAR PAULO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por WEBAR PAULO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 33599305): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CARÁTER ASSOCIATIVO. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. ADESÃO TÁCITA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP. LEI 13.465/2017. INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1.280.871/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação. 1.2 O comprador de lote em condomínio irregular anui tacitamente com os termos da associação ao adquirir o imóvel mesmo sabendo de sua localização, não havendo, nesse contexto, violação ao Princípio da Liberdade de Associação. 2. Não há como limitar o prazo de cobrança das taxas com base na vigência da Lei 13.465/2017, a qual inseriu o artigo 36-A à Lei 6.766/1979, pois o caminho adotado pelo legislador foi o mesmo abraçado pela Jurisprudência deste Egrégia Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. Recurso Adesivo conhecido e não provido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031